Tribunal: TJMT
Processo: 1019776-12.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019776-12.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MOHAMED ALI HAMMOUD - CPF: 691.966.481-04 (RECORRENTE), MOHAMED ALI HAMMOUD - CPF: 691.966.481-04 (ADVOGADO), IVENA BOTELHO FIUZA - CPF: 040.697.581-78 (RECORRENTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA - CNPJ: 33.136.896/0028-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. ATRASO DE VOO.

ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MATERIAL. DANO MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Falha no transporte aéreo de passageiro.
O atraso superior a 4 horas caracteriza falha na prestação de serviço do transporte aéreo
(
arts
. 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica e art. 21 da Resolução nº 400/2016 da ANAC,
STJ
EDcl
no REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015,
DJe
31/03/2015 e
TJ-MT - RI: 10049634820238110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023).

O atraso no transporte aéreo foi reconhecido pela parte reclamada, caracterizando a
conduta ilícita(TJ-MT - RI: 100203691202381100
07, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 23/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 27/10/2023).
No caso dos autos, o bilhete da passagem aérea previa a chegada da parte reclamante ao destino contratado (Cuiabá/
MT
) em 8/2/2025 às 10h05 (
ID
295390425/PJe2). Todavia, como reconhecido pela parte reclamada, o voo chegou ao destino somente no dia 9/2/2025às 10h10, ou seja, com atraso de 24h05, lapso este superior ao legalmente permitido.

2.
Responsabilidade civil
. Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e serviços possui responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), mas esta pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior (STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016).

Todavia, quando os danos

foram causados

por

parceiros

empresariais, todos respondem solidariamente
(STJ
AgRg
no Ag 1153848
/ SC, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Ministro SIDNEI BENETI e STJ REsp 1077911/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2011,
DJe
14/10/2011)
.
Quanto aos danos causados por parceiros empresariais, nota-se que há responsabilidade solidária de todos os envolvidos em virtude da sua culpa
in
eligendo
e
in vigilando.
Ademais, além da culpa
in
eligendo
e
in vigilando
, com base na Teoria da Aparência, consagrada nas relações de consumo por meio do artigo 34 do CDC, aquele que se apresenta ao consumidor como responsável pelo serviço contratado tem plena responsabilidade civil, mesmo que a conduta ilícita tenha sido praticada por seus parceiros empresariais.
D
esta forma, não importa se o ato ilícito foi praticado pela parte reclamada ou por seu parceiro empresarial, não sendo possível eximir a responsabilidade daquela primeira.

Portanto, por não se aplicar nenhuma das excludentes da culpa em favor da parte reclamada, permanece inalterada a sua responsabilidade quanto à conduta ilícita detectada nos autos.

3.
Dano material.
Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que
razoavelmente se deixou de lucrar).
Os danos materiais na modalidade de perda emergente foram comprovados por meio dos documentos apresentados no
s autos

(
ID 295390430
,
295390431
,
295390432
,
295390433
,
295390434 e 295390435/PJe2
-
comprovantes
de pagamento, notas e recibos).

4.
Dano moral. Atraso de voo.
O atraso de voo não gera, por si só, dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019).
No mesmo sentido:
AgInt
no
AREsp
2088130

/

SP
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 15/08/2022,
DJe
26/08/2022; REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019 e N.U 1030898-21.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024).
O atraso de voo de 24h05, somado à ausência de assistência material, configura dano moral.

5.
Quantum
indenizatório do dano moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).

Tendo como base esses critérios, especialmente o atraso de 24h05, a indenização arbitrada na sentença em

R$ 4.000,00
para cada reclamante é razoável e suficiente para a compensação do dano moral e não merece reparo.

6.
Recurso conhecido e
não provido
.

7.
Sucumbência.

Custas processuais e honorários advocatícios, fixados
em10%sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1019776-12.2025.8.11.0001

Origem:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ - MT

Recorrente:
GOL LINHAS AÉREAS S.A
.

Recorridos:
IVENA BOTELHO FIUZA
e
MOHAMED ALI HAMMOUD

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

IVENA BOTELHO FIUZA
e
MOHAMED ALI HAMMOUD ajuiz
aram
reclamação em face de GOL LINHAS AÉREAS S.A. Noticiaram que: a) adquiriram passagens aéreas de ida e volta com a reclamada Gol, em parceria com a 2ª reclamada com destino
à
Paris e volta pela cidade de Zurique; b) o voo de volta teve uma das conexões canceladas ocasiona
n
do diversas alterações para chegada ao destino final, resultando em duas pernoites às suas expensas e o atraso final de 24h. Requereram a condenação da parte reclamada ao pagamento de indeniza
ção por danos morais e materiais.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"Vistos,
Dispensado
relatório na forma do disposto no artigo 38 da Lei 9.099/95. Preliminarmente, a alegação de extinção do feito quanto à ré GOL em razão do acordo com a TAP – Rejeita-se, pois, a tese da ré GOL no sentido de que o acordo celebrado com a TAP implicaria a extinção da ação também em seu favor não encontra amparo legal. O acordo firmado e homologado judicialmente produz efeitos exclusivamente em relação à parte com quem foi celebrado (
arts
. 840 e 848 do CC). No
caso concreto, a responsabilidade imputada às rés é solidária, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC: “Havendo mais de um responsável pela ofensa ao direito do consumidor, todos responderão solidariamente...” O acordo celebrado entre o autor e um dos réus solidários não impede o prosseguimento da ação contra os demais. Logo, o pedido de extinção formulado pela GOL é juridicamente descabido, e deve ser rejeitado. A preliminar de ilegitimidade passiva e ausência de solidariedade rejeitam-se.
As compa
nhias aéreas que atuam em conjunto na realização de um contrato de transporte internacional compartilham a responsabilidade pelo serviço defeituoso, sendo irrelevante qual delas operou o trecho que apresentou falha. O art. 14 do CDC consagra a responsabilidade objetiva, e o art. 25, §1º, do mesmo diploma veda a exclusão da solidariedade entre fornecedores. Rejeitam-se, pois, todas as preliminares. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por MOHAMED ALI HAMMOUD e ÍVENA BOTELHO
FIUZA em desfavor das companhias aéreas TAP – TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S.A. e GOL LINHAS AÉREAS S.A., em razão de falha na prestação do serviço de transporte aéreo internacional, com cancelamento de voo, atraso superior a 24 horas e ausência de assistência adequada. Nos autos consta termo de acordo firmado entre os autores e a empresa TAP, com pagamento de R$ 8.000,00 (quatro mil reais para cada autor), homologado por sentença, com a extinção do processo em relação à TAP com fundamento no art. 487, II
I, “b”, do CPC. A parte autora manifestou expressamente sua intenção de prosseguir com a ação exclusivamente contra a ré GOL, por se tratar de litisconsórcio facultativo. A ré GOL apresentou contestação, suscitando, preliminares e no mérito, nega a ocorrência de dano indenizável. É o breve relato. Passo a fundamentar e decidir. Como é sabido, a inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária qu
e deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte autora, em virtude de a presunção passar a ser favorável a ela. Portanto, caracterizada a relação de consumo, a verossimilhança dos fatos e a hipossuficiência da requerente, a inversão do ônus da prova se faz pertinente nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Está comprovado nos autos que os autores enfrentaram cancelamento do voo internacional de retorno ao Brasil, fato que gerou espera forçada por mai
s de 24 horas e os obrigou a realizar, por conta própria gastos com transporte terrestre (Uber, táxi e traslado) e hospedagem em São Paulo. A requerida não comprovou ter prestado assistência material adequada, tampouco impugnou documentalmente os gastos apresentados. Nos termos do art. 14 do CDC, a ré responde objetivamente pelos vícios do serviço prestado. A soma dos valores demonstrados e documentados totaliza R$ 1.301,80, a título de danos materiais, os quais devem ser integralmente ressarcidos. O dano m
oral, na hipótese, decorre do sofrimento causado pela reacomodação tardia, pela ausência de informações adequadas e pelo pernoite forçado sem suporte da companhia aérea, o que vai além de mero aborrecimento. A jurisprudência atual, em conformidade com o art. 251-A do Código Brasileiro de
Aeronáutica (incluído pela Lei nº 14.034/2020), exige a demonstração de efetivo prejuízo extrapatrimonial. No presente caso, restou evidenciado o abalo relevante à autora, que teve frustrada expectativa de retorno no tempo
contratado, enfrentou situação de exposição e incerteza, foi compelida a buscar solução alternativa onerosa e ainda assim, chegou a seu domicílio com horas de atraso e exaustão. A requerida não logrou êxito em demonstrar a prestação adequada das assistências materiais previstas na Resolução nº 400/2016 da ANAC, tampouco que tenha prestado informações claras e contínuas, conforme exige o art. 6º, III, do CDC. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contr
atado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. Considerando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, a extensão do dano e os parâmetros jurisprudenciais, fixo a indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a cada requerente. Ante o exposto, o Estado-juiz resolve o mérito da ação, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC conjugado com o artigo 6º da Lei 9.099/95, por julgar p
arcialmente procedente a pretensão da autora, a fim de; Condenar a requerida, GOL Linhas Aéreas, ao pagamento do valor R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a cada requerente, totalizando valor de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais em favor dos autores, atualizados a partir desta data pelo IPCA, com juros de mora a partir da citação válida pelo índice da TAXA LEGAL de juros calculada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, podendo ser encontrada no link: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO
/publico/
exibirFormCorrecaoValores.do?method
=
exibirFormCorrecaoValores&aba
=6; Condenar a requerida, GOL Linhas Aéreas, ao pagamento de R$ 1.301,80 (mil trezentos e um reais e oitenta centavos), a título de danos materiais,, a título de danos materiais atualizado a partir do prejuízo pagamento pelo IPCA e juros de mora a partir da citação válida pela TAXA LEGAL de juros calculada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, podendo ser encontrada no link: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores
.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6 Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Cuiabá - MT. Publicado e registrado no PJE.
Adrielly
Moreira Alves da Silva Rocha Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíz
a Leiga deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo
requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Cuiabá - MT. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada, sustentando que: a) não
pode ser responsabilizada pelos fatos descritos nos autos
,
pois
o voo cancelado foi operado por outra companhia aérea, e o
seu
voo de conexão operou normalmente no horário previsto, sem qualquer intercorrência; b) atuou como intermediária e providenciou a reacomodação d
a parte
rec
lamante
em voo próximo, de modo a garantir a chegada ao destino. Nesse sentido, requereu a reforma da sentença par
a julgar improcedentes os pedidos iniciais. Alternativamente, pugnou pela redução do valor d
a indenização por
dano moral.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Vide ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025